Tribunal: TJBA
Processo: 8036576-71.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-25
Data de publicação: 2022-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036576-71.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ registrado(a) civilmente como LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: POSTO PORTOSECO DE COMBUSTIVEIS LIMITADA

Advogado(s)
:
MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR, ANDRE LOPES SALES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

PRELIMINARES DE NULIDADE AFASTADAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO. AQUISIÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO DO EMPREENDIMENTO. CONTRATAÇÃO DE COMISSÃO MERCANTIL. COMODATO ADJACENTE. POSTO DE COMBUSTÍVEIS. RESILIÇÃO UNILATERAL POR MEIO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO.

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS DE EXCLUSIVIDADE E AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO POR FUNDO DE COMÉRCIO E BENFEITORIAS OU DIREITO DE RETENÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. RESPEITO À FORÇA OBRIGATÓRIA DAS CONVENÇÕES (“PACTA SUNT SERVANDA”). PESSOAS DE DIREITO PRIVADO EM PARIDADE. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE PREÇOS PREDATÓRIOS E DISCRIMINATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DA ANP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. Encontrando a atuação da juíza sentenciante respaldo no Decreto Judiciário nº 71/2021, que determinou a sua atuação, sem prejuízo de suas funções, junto à Equipe de Saneamento destinado ao julgamento dos feitos de 1º Grau no 2º Cartório Integrado Cível, inexiste malferimento ao princípio do juiz natural.

2. Considerando o julgador desnecessária a produção de outras provas, além daquelas já adunadas aos autos, pode proceder ao julgamento antecipado da lide, sem que isso configure cerceamento de defesa e nulidade processual.

3. A partir da leitura das comunicações pré-contratuais trocadas entre as partes e do pacto por elas celebrado, conclui-se que, ao contrário do que consignou a sentença recorrida, o autor/apelado possuía total liberdade quanto à disposição das cláusulas contratuais e a relação jurídica existente entre as partes é de claro comissão mercantil com lastro num comodato, e não de arrendamento mercantil.

4. São válidas, com sustento no princípio da força obrigatória dos contratos, as cláusulas que impõe a exclusividade de aquisição do combustível da distribuidora comitente, tratando-se a comissária de um posto bandeirado, e afastam o direito à indenização e à retenção, na tratativa de revenda de combustíveis, onde se vislumbra a paridade de partes, que discutiram o contrato, nos seus diversos aditivos, e assim permaneceram ao longo de mais de duas décadas de relação comercial, sem que se fosse alegado qualquer vício de consentimento, seja na origem no pacto, seja no curso de sua vigência.

5. Se as benfeitorias implantadas encontram respaldo contratual, remontando à própria vontade livremente manifestada no ato da celebração dos negócios, havendo prova de que o próprio apelado assumiu claramente a iniciativa pelas obras de melhorias no posto, antes mesmo da contratação, não há falar em direito à indenização.

6. A diferença de preços praticados entre o apelado, que recebeu combustíveis diretamente da distribuidora apelante e um determinado posto “bandeira branca”, que se abasteceu com produtos de distribuidoras diversas, não é suficiente, por si só, a demonstrar a ocorrência de prática discriminatória de preços, pois os dados não foram analisados entre postos de mesmas condições (bandeirados) e a partir da venda pela própria recorrente.

7. A atribuição dos preços no comércio de combustíveis envolve uma complexa gama de variáveis, como volume de combustível adquirido, custos de transporte, distância entre a base supridora e o posto revendedor, encargos financeiros, forma de pagamento, histórico de pontualidade, entre outros, de modo a exigir sólido amparo probatório para autorizar uma intervenção na relação contratual, o que não se vislumbra no presente feito.

8. Não há qualquer ilicitude no fato de o volume de combustível entregue à autora pela ré, em função da variação de temperatura, ser menor do que o volume pago, uma vez que o pagamento se dá sobre o volume do combustível a 20ºC, enquanto que a entrega efetiva se dá sob a temperatura ambiente, mas, no fim das contas, ambos representam a mesma quantidade de combustível

9. A contraprestação paga, a título de aquisição do fundo do comércio, pelo apelado, decorreu tão somente da cessão de direitos, com a lógica prerrogativa dele, enquanto adquirente, de transpor para si os direitos e obrigações anteriormente titularizados pelo alienante (Cemape Transportes) no contrato de comissão mercantil.

10. A controvérsia diz respeito a relação contratual de fins comerciais, não havendo partes vulneráveis nos polos da demanda, motivo pelo qual devem prevalecer, no campo do direito material, os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, verdadeiros pilares do direito privado. De efeito, trata-se, na situação, de transação envolvendo direitos disponíveis, inserida no âmbito da liberdade negocial das partes, sem contrariar disposição de lei específica.
Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8036576-71.2019.8.05.0001
, em que figura como apelante
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
e apelado
POSTO PORTOSECO DE COMBUSTIVEIS LIMITADA e outros

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria